Tribunal: TJMT
Processo: 1002553-19.2016.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002553-19.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), DAVI CHAVES DA SILVA - CPF: 616.750.671-04 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CÁLCULO DO ADICIONAL LIMITADO AO PERÍODO ESTABELECIDO NA SENTENÇA DE MÉRITO – INTERPRETAÇÃO DIVERSA FERE A COISA JULGADA –
BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO INICIAL DA CARREIRA – ARTIGO 17 DA LEI N. 568/1999 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 138623818), que julgou improcedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento da sentença, sob o fundamento de que
o reclamado pretendeu a rediscussão do mérito da sentença transitada em julgado.

Em argumento recursal, o recorrente alega que o período utilizado no cálculo
deve
restringir à data de 25/11/2012, bem como que a base de cálculo
para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário inicial do servidor, sem qualquer acréscimo pecuniário, e ainda, a correta aplicação dos juros e correção monetária.

Ao final, requer que a impugnação seja julgada procedente.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando a manutenção da decisão combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é servidor público municipal, lotado no cargo efetivo de
PROFESSOR LICENC. EM PEDAGOGIA,
tendo sido admitido em 01/08/2005
, conforme id. 138623784 e 138623785.

Asseverou fazer jus à progressão funcional, na forma estabelecida pela Lei Municipal nº 663/2001, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base, por ano de efetivo exercício, uma vez que todo o período laborado não recebeu o adicional por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício.

O magistrado singular julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial para

reconhecer o direito do reclamante ao adicional de 2% por antiguidade e merecimento na data de 01/08/2012, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/1999, e alterações da Lei nº 663/2001), e o pagamento das verbas respectivas a partir de
01/08/2012 à 23/11/2012
.

Ainda, determinou a correção monetária utilizando o INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração IPCA-E. No tocante aos juros de mora, fixados em 1%, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança;
respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.

Não houve a apresentação de recurso, e a sentença transitou em julgado em 27/03/2020 (id. 138623800).

O reclamante apresentou cálculos de execução, pugnando pelo recebimento do valor de
R$
111.157,88 (cento e onze mil e cento e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos)
, conforme planilha juntada no id. 138623805
.

No caso, o Município de Sinop apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, objetivando o afastamento do excesso de execução nos cálculos apresentados, alegando que:
(a)
a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25/11/2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação;
(b)
a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário inicial, sem qualquer acréscimo pecuniário;
(c)
deve ser observado o período prescricional, assim como juros e correção monetária.

Foi proferida sentença no id. 138623818, julgando improcedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento da sentença, sob o fundamento de que
o reclamado pretendeu a rediscussão do mérito da sentença transitada em julgado.

Em argumento recursal, o recorrente alega os mesmos argumentos apresentados na sua impugnação à execução.

Pois bem, n
o que se refere ao termo final do adicional por antiguidade e merecimento, em que o recorrente busca que seja restringido a 25/11/2012, data em que houve a revogação da Lei Municipal nº 663/2001, que instituiu a gratificação objeto da ação, é de se destacar que a sentença de mérito determinou que o pagamento deve se realizar do período
01/08/2012 a 23/11/2012
.

Destarte, resta claro que a sentença de mérito deve ser seguida em todos os seus termos, devendo os cálculos de liquidação de sentença apurar o pagamento da referida gratificação do período de 01/08/2012 a 23/11/2012, conforme determinado, o
que não foi respeitado no cálculo apresentado pela parte autora no
id. 138623805
, a evidenciar a
conclusão de que há excesso na execução.

Ademais, quanto a argumentação de que
o adicional de merecimento e antiguidade deve incidir sobre o salário inicial da carreira e não sobre o salário-base, assiste razão ao recorrente, devendo ser reformado
.

A Lei nº 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos e institui o plano de carreira dos servidores, prevê no capítulo da progressão funcional no artigo 17, § 6º, que:

“
Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 6º - São os seguintes,
os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional
a serem aplicados sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento)” (grifei)

Ainda, nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA -
ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE - PREVISÃO LEGAL SOBRE O SALÁRIO INICIAL
- APELO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, § 1º, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
Nos termos da Lei nº. 568/99 o Adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.
2. (...) 8. Apelo do Autor desprovido - Apelo do Município não conhecido e sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 20734/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019). (TJ-MT - APL: 00172518120158110015207342018 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/02/2019).

No entanto,
no que se refere à incidência da correção monetária e juros de mora, tenho que não cabe discussão nesse momento
, já que a sentença de mérito já transitou em julgado, devendo ser obedecida, sob pena de ferir a coisa julgada formal.

Registra-se, que a sentença de mérito também expressamente consignou que deve
ser respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Por fim, há que se ressaltar que o valor despendido pela parte demandada deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, sessenta salários mínimos, até a data do protocolo da ação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reconhecer o excesso de execução
,
no que tange ao período de incidência do adicional por antiguidade e merecimento, que deve ser calculado referente ao período
01/08/2012 a 23/11/2012
, bem como
,
para que seja utilizada como base de cálculo o salário inicial da parte autora
, observando-se
o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos, até a data do protocolo da ação
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022